Tribunal: TJSP
Processo: 1021941-59.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Sentença de procedência. Regular constituição em mora do réu. Envio de notificação ao endereço constante do contrato. Inadimplemento incontroverso. Presença dos requisitos legais previstos no Dec.-Lei 911/69 e em consonância com a tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1132. Notificação válida e com todas as informações

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Sentença de procedência. Regular constituição em mora do réu. Envio de notificação ao endereço constante do contrato. Inadimplemento incontroverso. Presença dos requisitos legais previstos no Dec.-Lei 911/69 e em consonância com a tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1132. Notificação válida e com todas as informações para a correta identificação do negócio a que se referia. Pagamentos realizados pelo réu à empresa contratada para renegociar o valor do financiamento que não poderiam mesmo desonerá-lo do débito. Pagamento que, no caso, não pode ser reputado de boa-fé e, portanto, não é válido. Eventual saldo credor ou devedor, que deverá ser apurado nos termos do artigo 2o, caput, do Decreto-lei no 911/69. Sentença mantida. Recurso desprovido.